Tribunal: TCU
Processo: 040.653/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por André Fagundes, Daiane Cristina Moreira e Vagner Machado, como vereadores da Câmara Municipal de Tuiuti - SP, diante dos indícios de irregularidade na execução do Contrato de Gestão n.o 42/2019 firmado entre a Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação (Abrasce) e o referido município, em 19/11/2019, com vistas à operacionalização, com o apoio e a execução, das atividades de gerenciamento e execução das ações e dos serviços complementares de saúde sob o valor estimado mensal de R$ 157.787,50, tendo sido pagos até 15/11/2020 (Peça 7, p. 11-19); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-Saúde teria proposto o conhecimento da presente representação e o envio de cópia do presente processo à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps-MS) para a adoção das providências sob a sua alçada, além do envio da cópia ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP); Considerando, contudo, que, por esse prisma, o TCU deveria promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da originária competência dos órgãos e entes repassadores para a primária apuração dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais transferidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 040.653/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.2. Entidade: Município de Tuiuti - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secex-Saúde. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos ora representantes, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia eletrônica do presente processo, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps-MS), para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis, diante da originária competência dos órgãos e entes repassadores para a primária apuração dos indícios de irregularidade na gestão dos recursos federais transferidos, destacando que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" no sítio oficial do Ministério da Saúde, ao passo que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, como previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa TCU n.o 84, de 2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa TCU n.o 187, de 2020; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a integral cópia eletrônica do presente processo, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), para ciência e adoção das eventuais providências cabíveis; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo.